Tribunal: TJSP
Processo: 0001931-79.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001931-79.2015.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante NATANAEL
AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0001931-79.2015.8.26.0077
Comarca de Birigui
Apelante: Natanael Azevedo
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.608
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Natanael
Azevedo, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Birigui à pena de um ano, seis meses e vinte dias de detenção, em
regime aberto, por infração ao artigo 121, §§ 3o e 4o do Código Penal.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de
provas.
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia três de fevereiro de 2015, por volta de
16hs30min, na Rua Minoro Youshino, em Biriguiu, o apelante, por negligência e
inobservância de regra técnica de profissão, deu causa à morte de Edelson Bernardes.
Segundo a denúncia, na época dos fatos, o apelante era proprietário de
uma empresa de construção civil e, no exercício de sua atividade, celebrou contrato com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
a empresa Quality Birigui Participações, para a construção de um barracão no local
acima mencionado.
Dentre outros, a vítima foi contratada para trabalhar naquela obra e, na
condição de empregador, o apelante tinha a obrigação de fornecer equipamento de
proteção individual, além de tomar todas as medidas de segurança par seus funcionários.
Entretanto, apesar de seu dever legal, no dia dos fatos a vítima
encontrava-se sobre um andaime de aproximadamente sete metros de altura rebocando a
parte superior da fachada do imóvel, e não usava cinto de segurança, que não lhe foi
fornecida pelo apelante e tampouco havia no andaime cabo para ancorar o cinto de
segurança.
Em razão da altura e posição do imóvel, o andaime foi montado bem
próximo da rede de alta tensão, de modo que os fios elétricos estavam separados apenas
por folhas de papelão que não garantiam um isolamento adequado.
Assim, enquanto a vítima rebocava a parede, houve contato com a rede
elétrica, vindo ela a sofrer forte descarga, razão pela qual caiu e veio a falecer.
Conclui a denúncia que o apelante foi o responsável pela morte da vítima
pois não lhe forneceu equipamentos de segurança e nem providenciou a montagem
adequada do andaime de modo a garantir o total isolamento da rede elétrica, além do
que descumpriu normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (fls. 91/99).
A materialidade do delito imputado ao apelante restou provada pelo
laudo de exame necroscópico de fls. 20/22.
No tocante à autoria tem-se que o apelante, efetivamente, era o
responsável pela administração daquela obra referida na denúncia, conforme restou
amplamente comprovado, circunstância esta que, aliás, não é objeto de divergência entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
acusação e defesa.
E quanto à responsabilidade do apelante no infausto acontecimento, vê-se
dos autos que a prova testemunhal e a prova pericial (laudo de fls. 48/56), demonstrou à
saciedade que ele, apelante, causou a morte da vítima por negligencia consistente no
fato de ter montado aquele andaime onde ela sofreu a fatídica descarga elétrica, em
razão de estar trabalhando em um andaime em precárias condições de segurança e
próximo de uma rede de alta tensão, em manifesta situação de risco, como concluíram
os peritos.
Portanto, a responsabilização do apelante pelo evento danoso era mesmo
de rigor, e sua condenação inevitável, inclusive com a causa especial de aumento de
pena prevista no artigo 121, § 4o, já que ele deixou de observar regra técnica de
profissão na montagem daquele andaime próximo de fiação de alta tensão sem qualquer
proteção contra eventual contato de operário na linha.
As penas foram bem dosadas, justificados os aumentos pela reincidência
do apelante e pela majorante acima referida.
No tocante ao regime prisional, observa-se que o apelante já foi
beneficiado com a concessão do mais brando, apesar da reincidência.
Assim sendo, é de ser mantida na íntegra a r. decisão recorrida que bem
analisou as provas existentes nos autos para concluir pela procedência da ação penal.
III Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Morenghi
Relator